Tribunal: TJSP
Processo: 2243220-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Acidente ferroviário – Ação de indenização – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação - Manutenção – Cabimento - Arguição de que o título executivo judicial e inexigível – Inconsistência - Operado nos autos o efeito da coisa julgada - Questão que não pode ser apreciada pela via incidental e estreita da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim em eventual ação

Ementa:
Acidente ferroviário – Ação de indenização – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação - Manutenção – Cabimento - Arguição de que o título executivo judicial e inexigível – Inconsistência - Operado nos autos o efeito da coisa julgada - Questão que não pode ser apreciada pela via incidental e estreita da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim em eventual ação rescisória de acórdão – Excesso de execução não verificado – Cálculo elaborado de acordo com os termos da sentença.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0001005212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243220-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
RUMO MALHA PAULISTA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), são
agravados EVARISTO KANASHIRO DE LIMA, IVANEIDE DA COSTA
DE LIMA, REINALDO DA COSTA LIMA e RILTON CLEBER DA
COSTA LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
43.210
Agravo de Instrumento no 2243220-35.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação Cível no 0007279-39.2019.8.26.0562
Agravante: Rumo Malha Paulista S/A
Agravados: Evaristo Kanashiro de Lima e outros
l
EMENTA: Acidente ferroviário Ação de indenização
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
rejeitou a impugnação - Manutenção
Cabimento -
Arguição de que o título executivo judicial e inexigível
Inconsistência - Operado nos autos o efeito da coisa
julgada - Questão que não pode ser apreciada pela via
incidental e estreita da impugnação ao cumprimento
de sentença, mas sim em eventual ação rescisória de
acórdão
Excesso de execução não verificado

Cálculo elaborado de acordo com os termos da
sentença.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão proferida nos autos da ação de indenização,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Evaristo
Kanashiro de Lima e outros em face de “Rumo Malha Paulista
S/A” e outra, que rejeitou a impugnação apresentada.
Aduz a coexecutada, em síntese, que o título
executivo em que se lastreia o cumprimento de sentença é nulo e,
portanto, inexigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Acresce que patente o excesso de execução no
que diz respeito aos honorários de sucumbência, ao que de rigor
a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Os agravados apresentaram contraminuta
fls.
490/498.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que descabe falar em nulidade
por falta de fundamentação, eis que tanto a decisão que rejeitou a
impugnação como a que não acolheu os embargos declaratórios
opostos pela executada trouxeram em seu bojo suficientes
fundamentos a embasá-las, não sendo exigível que o Juízo
disseque todas as teses e alegações apresentadas pelas partes,
mas sim que resolva a questão central mediante aplicação
fundamentada do direito, o que ocorreu na hipótese.
No mais, consta dos autos que os agravados
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais
fundada
em
acidente
ferroviário,
julgada
parcialmente
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
desprovido por esta C. 30a Câmara de Direito Privado, certo que
interpostos recurso especial e recurso extraordinário, não foram
admitidos, tendo o V. Acórdão transitado em julgado em
24.01.2020.
Assim, operado nos autos principais o efeito da
coisa julgada que, na lição de Costa Machado, não só convalida
todas as nulidades eventualmente verificadas no processo, como
em relação ao mérito, faz presumir, de forma absoluta, que todos
os fatos e argumentos fáticos e jurídicos dedutíveis, mas não
deduzidos pelo autor e pelo réu para fortalecer o fundamento
jurídico do pedido e o fundamento da defesa, foram rechaçados
pela
sentença
definitiva
(“Código
de
Processo
Civil
Interpretado e Anotado” - pág. 811).
O que a agravante pretende, em verdade, é atacar
os termos do V. Acórdão pela via incidental da impugnação ao
cumprimento de sentença, o que não é possível haja vista que
presença da coisa julgada material que, para ser modificada,
exige procedimento amplo somente encontrado na competente
ação rescisória.
Nesse sentido: "REPARAÇÃO DE DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ACIDENTE DE VEÍCULO - FASE DE LIQUIDAÇÃO -
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
DE
FORMA
DIVERSA
DAQUELA ESTABELECIDA NA FASE COGNITIVA -
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA COM TRÂNSITO EM
JULGADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por
força do princípio da fidelidade, na fase de cumprimento da
sentença é defeso modificar o que ficou decidido. A coisa
julgada somente é atacável por ação rescisória." (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2033550-98.2013.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. RENATO SARTORELLI, j.
04.12.2013)
Por fim, anoto que não há que se falar em excesso
de execução, porquanto singela leitura da planilha do cálculo de
liquidação indica que a verba devida a título de honorários
advocatícios sucumbenciais foi devidamente calculada (R$
214.952,97 (valor do débito) x 12% (honorários fixados no título
judicial) = R$ 25.794,36 x 80% (porcentagem devida pelas rés) =
R$ 20.635,49)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica